Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. COMPROMETIMENTO SALARIAL. DEMONSTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei Complementar n. 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento.
3. Se demonstrado, de plano, que a instituição financeira não observou o patamar de 30% (trinta por cento), aplicável aos contratos de empréstimo consignado e aos efetuados mediante desconto em conta-corrente, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório se a autora logrou êxito em demonstrar o seu comprometimento salarial.
4. A limitação ora imposta à instituição bancária não exime a mutuante do pagamento da dívida contraída, assim como não obsta a inscrição do nome do mutuante em cadastros de proteção ao crédito, em caso de eventual inadimplemento da obrigação. Isso porque, respeitada a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante e quedando-se este inadimplente, afigura-se regular e legal a conduta da instituição financeira em promover a inscrição do nome do devedor nos referidos bancos de dados, na medida em que configura exercício regular de seu direito de credora, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
5. Por outro lado, não se afigura possível a determinação, ao banco agravado, de restituição das quantias anteriormente pagas que superaram o patamar de 30% dos rendimentos brutos da agravante, depois de abatidos os descontos compulsórios, porquanto esses valores eram, a princípio, devidos e já se encontram quitados. É dizer, a limitação dos descontos em 30% dos rendimentos não implica, por si só, a conclusão de que as verbas já descontadas eram indevidas.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.